Tribunal: CARF
Processo: 10670.720323/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720323/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.785 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
NETFACIL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PARTICIPAÇÃO
DA OPTANTE EM OUTRA PESSOA JURÍDICA. HIPÓTESE DIVERSA
DAS EXCEÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO INDEFERIMENTO
É vedada a participação de empresa optante do Simples Nacional no capital de
social de outra pessoa jurídica. Dentre outras exceções, essa vedação não se
aplica quando a empresa do Simples participa do capital social de Sociedade de
Propósitos Específicos (SPE), criada para os fins do art. 56 da LC no 123, de
2006. A participação de empresa do Simples Nacional em SPE prestadora de
serviços de telecomunicações diverge das finalidades da exceção legal, que
exige da SPE apenas o comércio de compra e venda de mercadorias

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, com exceção do
conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo que votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720323/2017-31
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.785 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720323/2017-31

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 7a Turma da
DRJ/BSB, que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela contribuinte
(fls. 63/67).
O caso versa sobre indeferimento de opção pelo Simples Nacional motivada nos
termos do art. 3o, §4o VII, da LC no 123, de 2006, que veda a participação da empresa optante no
capital social de outra pessoa jurídica. Para tanto, foi expedido o Termo de Indeferimento de fls.
44.
Em sua manifestação de inconformidade de fls. 2 e documentos de fls. 03/21, a
recorrente alega que a pessoa jurídica em relação a qual participa como sócia, trata-se da
empresa GP Telecom Brasil SPE Ltda., uma Sociedade de Propósitos Específicos que atua na
área de telecomunicação. Sustenta que o § 5o do art. 3o da LC no 123, de 2006, prevê exceção à
regra impeditiva quando se tratar de Sociedade de Propósitos Específicos (SPE).
A DRJ não acolheu a defesa da recorrente alegando que, nos termos do art. 56, §
2o, V da Lei do Simples Nacional, a SPE da qual a optante participe não poderá recolher
PIS/COFINS no regime cumulativo. No caso dos autos, a SPE em questão teria realizado
recolhimentos nesse regime, não preenchendo, assim, um dos requisitos legais para a
participação de uma empresa na outra. Com base nesse argumento julgou improcedente a
manifestação.
A empresa interpôs recurso voluntário de fls. 71/80, alegando, em síntese, que a
SPE da qual participa recolhe PIS/COFINS no regime cumulativo, porquanto as Leis 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, estabelecem que as empresas de comunicação deverão recolher tais
contribuições no regime cumulativo. Assim, há um aparente conflito de normas entre a LC no
123, de 2006 e as leis citadas, o que se resolve pelo princípio da especialidade, devendo
prevalecer as leis especiais sobre a lei geral. Com base nesses argumentos pede o provimento do
voluntário.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se observa, a recorrente foi intimada da decisão
da DRJ em 11/10/2017, conforme cópia do AR anexo às fls. 83.
O recurso voluntário foi protocolizado em 10/11/2017 (fls. 71), portanto, dentro
do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, a recorrente é representada porá
advogados devidamente constituídos.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.785 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720323/2017-31

No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
A controvérsia se resume ao fato de a recorrente ter ou não preenchido requisito
para permanecer no Simples Nacional. Conforme o Termo de Indeferimento, a empresa teria
incorrido na hipótese do art. 3o, § 4o, VII da LC no 123, de 2006, que impede o deferimento de
opção ao Simples Nacional quando a empresa optante participar do capital de outra pessoa
jurídica. Veja-se:
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
A recorrente alega que, a despeito dessa vedação, estaria na situação excepcional
prevista no § 5o desse mesmo dispositivo, que dispõe:
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à participação no
capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de
subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade
de propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em associações
assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e
outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos
interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.
O art. 56 da LC no 123, de 2006, por sua vez, prevê os requisitos que as SPE
deverão atender para que se possa permitir a participação de optante pelo Simples no capital
social desse tipo de empresa. Dentre vários requisitos, um deles é que a SPE recolha
PIS/COFINS no regime não-cumulativo. Veja-se:
Art.56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios
de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por
meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 2o A sociedade de propósito específico de que trata este artigo:
V - apurará a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep de modo não-cumulativo;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.785 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720323/2017-31

De acordo com a decisão da DRJ, a SPE da qual a recorrente participa teria
recolhido PIS/COFINS no regime cumulativo, o que violaria o requisito legal transcrito. A
recorrente se defende alegando que a SPE em questão é empresa que tem por objeto social a
prestação de serviços de telecomunicações, razão pela qual, está sujeita ao recolhimento do
PIS/Pasep no regime cumulativo, por força do que dispõe o art. 8o, VIII da Lei no 10.637, de
2002.
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 6o:
VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
Com relação à COFINS, o art. 10 da Lei no 10.833, de 2003 prevê norma de igual
teor:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:(Produção
de efeito)
VIII - as receitas decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações;
Realmente, do contrato social da empresa G9 Telecom, que constitui SPE da qual
a recorrente faz parte, consta claramente que se trata de empresa de telecomunicações.

Não há dúvida de que se trata de empresa de telecomunicações de acordo com os
atos constitutivos da entidade, não sendo o caso de se exigir outorgas estatais de
telecomunicações ou prova de que a empresa atua no ramo, pois tal não é objeto da controvérsia.
O ponto controvertido é o alegado recolhimento de PIS/COFINS no regime cumulativo.
Sobre este ponto, a recorrente não nega e, muito pelo contrário, afirma
textualmente que os recolhimentos no regime cumulativo se devem à exigência legal sob a qual a
SPE está sujeita. Assim, se descumprir a legislação específica de regência cometerá infração
fiscal que acarretará sanções; por outro lado, essa exigência legal a impede de servir de SPE para
empresa optante do Simples Nacional.
A intenção do legislador em permitir que empresa optante do Simples participe do
capital social de SPE é uma exceção à regra e como tal deve ser interpretada. O motivo da regra
excepcional é permitir que a SPE realize operações de compra e venda de mercadorias para as
suas sócias optantes do Simples. Nesse sentido dispõe o art. 56, § 2o II da LC no 123, de 2006:
Art.56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios
de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por
meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.785 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.720323/2017-31

II - terá por finalidade realizar:
a) operações de compras para revenda às microempresas ou empresas de pequeno porte
que sejam suas sócias;
b) operações de venda de bens adquiridos das microempresas e empresas de pequeno
porte que sejam suas sócias para pessoas jurídicas que não sejam suas sócias;
Observa-se que a lei não previu a prestação de serviços pela SPE às suas sócias.
A SPE em questão, conforme previsto no contrato social transcrito, é empresa exclusivamente
prestadora de serviços de telecom assim como sua sócia, ora requerente, desviando-se, assim, da
exceção conferida pelo art. 56 da LC no 123, de 2006. Isso ajuda a explicar a exigência de que a
SPE deva recolher PIS/COFINS no regime não-cumulativo. É que caso a SPE seja empresa de
compra e venda de produtos terá como, em regra, recolher tais contribuições no regime não-
cumulativo, pois terá crédito nas operações anteriores. Diferente de empresa prestadora de
serviços que, normalmente, não tem do que se creditar nas operações passadas.
Observe-se que o Termo de Indeferimento de fls. 44 fixou como fundamento legal
o disposto no art. 3o, § 4o, VII, que veda a opção pelo Simples quando a empresa optante
participar do capital de outra pessoa jurídica. Essa norma somente poderá ser afastada se ficar
comprovado que a optante está incursa em uma das exceções do § 5o do citado dispositivo,
transcrito acima, inclusive.
Analisando-se de perto o caso dos autos, nota-se que a recorrente não se encaixa
na exceção legal a partir da interpretação sistemática dos arts. 3o, § 5o e 56, § 2o, II da LC no 123,
de 2006. Isto porque a SPE não atende às finalidades definidas pelo art. 56 citado acima, quais
sejam, compra ou vendas de mercadorias para as empresas do Simples que dela façam parte. Isso
é o bastante para não macular de ilegalidade o ato de indeferimento.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a validade do ato de indeferimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital